Tribunal: TJBA
Processo: 8002033-29.2021.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002033-29.2021.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ADEVALDO DE SANTANA GOMES, ROMULO RAMOS DONATO

APELADO: ADERLINDA SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, JOSE ANTONIO SAMPAIO GOMES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. DEFEITO NO HIDRÔMETRO. REVELIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pela EMBASA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais, declarando a inexistência de débitos questionados, determinando recálculo de faturas pelo consumo médio e condenando ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia reside em verificar a regularidade da cobrança de valores de consumo de água significativamente superiores ao padrão histórico da unidade consumidora e a configuração de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a apelante impugnou especificamente os pontos centrais da sentença recorrida. 4 - A relação jurídica é de consumo, sujeitando-se às normas do CDC, com responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14. 5 - A revelia da ré gera presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, corroborada por elementos probatórios dos autos. 6 - Verificada discrepância significativa entre o padrão de consumo histórico (6m3 a 11m3) e os valores cobrados (21m3, 17m3 e 15m3), confirmada por laudo técnico que atestou defeito no hidrômetro. 7 - A cobrança indevida seguida de negativação e suspensão do fornecimento configura dano moral indenizável, ultrapassando mero dissabor cotidiano. 8 - O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002033-29.2021.8.05.0112
, em que figura como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como apelada
ADERLINDA SANTOS SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04